Tribunal: STF
Processo: RE 544856
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Cessão de servidores. Ocupação de cargo em comissão. Incorporação. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nas Leis nºs 8.911/94 e 9.264/98 e no Decreto nº 4.050, assim como nos fatos e nas provas dos autos, pela legalidade da incorporação aos vencimentos do agravado de parcela remuneratória relativa ao exercício de cargo em comissão ou de função gratificada.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.